Tribunal: TJSP
Processo: 0009960-31.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime - Retificação de cálculo - Decisão homologatória de cálculo de progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento da fração de 3/5 da pena - Insurgência defensiva – Descabimento - Pleito de aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados não reincidentes, para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime - Retificação de cálculo - Decisão homologatória de cálculo de progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento da fração de 3/5 da pena - Insurgência defensiva – Descabimento - Pleito de aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados não reincidentes, para progressão de regime prisional Descabimento Lei no 13.964/2019 que não exigiu a condição de reincidência específica Aplicação do lapso de 60%, equivalente à fração de 3/5 (três quintos), prevista no revogado artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/1990 – Precedentes deste E.TJSP - Manutenção da decisão AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009960-31.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
GENIVALDO DOS SANTOS SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR
MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA
DEFESA, EM CONFORMIDADE COM O VOTO DA RELATORA. VENCIDO
O EXMO. DESEMBARGADOR CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO,
QUE DECLARARÁ.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 4060
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009960-31.2020.8.26.0502
COMARCA: CAMPINAS - DEECRIM UR4
AGRAVANTE: GENIVALDO DOS SANTOS SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime -
Retificação de cálculo - Decisão homologatória de cálculo de
progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento
da fração de 3/5 da pena - Insurgência defensiva

Descabimento - Pleito de aplicação de novatio legis in mellius,
com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena,
exigido aos sentenciados não reincidentes, para progressão de
regime prisional Descabimento Lei no 13.964/2019 que não
exigiu a condição de reincidência específica Aplicação do
lapso de 60%, equivalente à fração de 3/5 (três quintos),
prevista no revogado artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/1990
Precedentes deste E.TJSP - Manutenção da decisão AGRAVO
NÃO PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado GENIVALDO DOS SANTOS SOUZA contra a r. decisão
copiada às fls. 117/118, que indeferiu pedido de retificação do cálculo para
alterar o lapso de pena necessário para fins de progressão de regime.
O agravante, em suas razões recursais, alegou que
não é reincidente específico e, por isso, deve ser adotado no cálculo o
lapso de cumprimento de 40% previsto no inc. V, do art. 112 da LEP,
razão pela qual faz jus a aplicação das modificações trazidas pela Lei no
13.964/2019, uma vez que mais favorável. Requer, assim, a reforma da
decisão para aplicar a lex mellius, retificando-se o cálculo de penas para
constar o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão
de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V,
da Lei de Execução Penal (fls. 01/05).
Ofertada a contraminuta (fls. 126/133), o d.
Juízo a quo manteve a decisão combatida (fls. 134) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 142/152).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravante foi declarado incurso no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06. Por ser reincidente, já que o recorrente ostentava
anterior condenação definitiva pela prática do delito configurado no artigo
33, § 4o da Lei 11.343/06, o cálculo de penas foi elaborado tomando por
base a fração de 3/5 para fins de progressão de regime.
Somente por isso, reputo escorreita a utilização da
fração de 3/5 (60%) para fins de previsão do lapso de cumprimento da pena
necessário para a progressão de regime, em cálculo corretamente
homologado.
Nesse sentido observo que, não pode ser aceita a
defensiva de que, o inciso VII, do art. 112 da LEP, acrescido após a edição
da Lei 11.364/19, somente é aplicável a condenados reincidentes
específicos para, assim, permitir que à reincidência genérica se faça incidir
o prazo de cumprimento da pena de 40% para a progressão de regime,
previsto no inc. V, do mesmo art., 112, da LEP, que dispõe que:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com
resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de
organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou
equiparado; ou
condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
- 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado;
- 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento
condicional.” (grifei).
Assim não se pode aceitar que a expressão
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado” diz respeito
unicamente a sentenciados reincidentes específicos, bem como não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevalece visando a adoção do lapso previsto no inc. V do art. 112 da LEP,
ao reincidente comum, dispositivo este que, sem margem a dúvidas, é
aplicável, exclusivamente, “se for primário” o sentenciado.
No caso vertente, é incontroverso que o agravante é
reincidente, devendo ser utilizada a fração de 3/5 ou 60% para a progressão
do regime. Esta Corte já deliberou reiteradamente sobre o tema. Confira-
se:
“Agravo em Execução Penal Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas,
com afastamento do percentual de 60%,
exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no
7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019)
Consecução a progressão de regime somente
após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de
crime hediondo, nos casos em que o
reeducando é reincidente Impossibilidade de
redimensionamento da fração mínima de
expiação punitiva para 40%, reclamada no
inciso V, do referido dispositivo, que está
reservado exclusivamente aos reeducandos
primários. Reincidência, comum ou específica,
que impõe o resgate de 60% da punição
carcerária - Natureza do ilícito penal anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irrelevância Precedentes Decisão mantida
Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0002081-13.2020.8.26.0521;
Relator(a):
Claudia Fonseca Fanucchi;
Órgão
Julgador:
5a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Sorocaba/DEECRIM
UR10
-
Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de
Registro: 06/05/2020).
“Agravo em execução penal. Cálculo de
penas.
Retificação.
Impossibilidade.
Inviável
o
afastamento da aplicação do prazo de 60%
para fins de progressão de regime, nos termos
do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução
Penal, uma vez que a fração prevista se baseia
na recidiva do agente, independentemente de
sua natureza. Recurso não provido” (Agravo
de
Execução
Penal
0000972-
95.2020.8.26.0154;
Relator
(a):
Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Criminal;
São
José
do
Rio
Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 8a RAJ; Data do Julgamento:
18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo.
Homologação
de
cálculo.
Indeferimento de retificação. Reincidência.
Exigência de cumprimento da fração de 3/5 do
delito hediondo ou equiparado. Alegação de
cumprimento de lapso de 40% da pena para
progressão. Inexistência de previsão legal a
exigir que a reincidência seja específica.
Inteligência do art. 112 da LEP. Agravo
improvido” (Agravo de Execução Penal
0001045-67.2020.8.26.0154; Relator
(a):
Damião Cogan; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Criminal; São José do Rio
Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 8a RAJ; Data do Julgamento:
13/05/2020; Data de Registro: 13/05/2020).
“... é importante ter-se em vista a finalidade
pretendida pela lei, a qual, no caso da Lei
13.964/19, intitulada “Pacote Anticrime”, é
enrijecer as penas aplicadas aos crimes de
maior gravidade, como é o caso em tela que
trata do crime de tráfico de drogas. E, da
leitura do art. 112 da LEP, fica evidente a
preocupação do legislador em dar tratamento
diverso
aos
condenados
primários
e
reincidentes quanto ao benefício da progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de regime, de modo que seria ilógico não
abarcar a reincidência genérica. Assim,
incabível a aplicação do lapso de 40% da pena
previsto no art. 112, V, da LEP, pretendido
pela defesa, haja vista ser, expressamente, o
destinado aos condenados primários pela
prática de crime hediondo ou equiparado.
Tratar condenados reincidentes genéricos
como primários, além de parecer injusto,
transmite a equivocada ideia de que o retorno
à criminalidade, a reiteração criminosa não é
grave e algo a ser evitado, havendo penalidade
mais severa para o seu desestímulo. Não faria
sentido, então, a distinção e maior rigor penal
apenas quanto aos reincidentes específicos.
Adotar o posicionamento pretendido pela
Defesa seria ignorar a finalidade da lei e
esvaziá-la de sua efetividade e alcance social”.
(Rel. Desembargador Xisto Rangel, Agravo de
Execução
Penal
no
0001087-19.2020.8.26.0154, j. 13/05/2020).

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
-
Progressão de regime- Retificação de cálculo
-
Sentenciado
reincidente

Condenação
anterior pelo delito de tráfico na forma
privilegiada Crime hediondo - Reincidência -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pleito -Irrelevante a condição de reincidente
específico - Lei 13964/2019 que não exigiu a
condição de reincidência específica - Lapso de
3/5 que deve ser mantido - Manutenção da
decisão - AGRAVO NÃO PROVIDO.” (TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
no
0000970-28.2020.8.26.0154,
Relator
Desembargador
Silmar
Fernandes,
j.
13/05/2020 - grifei).
Ressalte-se que a lei penal, nas oportunidades
em que a reincidência específica incide em algum instituto, o faz
expressamente, o que não ocorreu no caso vertente, uma vez que a Lei no
13.964/2019 sequer faz menção ao termo reincidente específico, de modo
que, se o legislador não fez tal distinção, não cabe ao julgador fazê-lo.
Destarte, a decisão guerreada se encontra em
conformidade com o entendimento de que o percentual de 60%, prevalece
nos casos de reincidência, específica ou não.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo.
FÁTIMA GOMES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16274
Agravo de Execução Penal no 0009960-31.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: Genivaldo dos Santos Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A Eminente Desembargadora Relatora Sorteada,
Fátima Gomes, negou provimento ao recurso interposto pelo agravante
Genivaldo dos Santos Souza, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de
Primeiro Grau, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena e aplicou
o percentual de 60% do cumprimento da pena para fins de progressão de regime.
“Concessa vênia”, divirjo da Relatora Sorteada.
O agravante foi condenado pela prática do delito
previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006, e ostenta condenação
anterior por crime comum.
É certo que a Lei no 13.964 de 2019 alterou os
percentuais relativos à progressão de regime, tornando necessário o cumprimento
do lapso correspondente à 40% da pena privativa de liberdade ao condenado pela
prática de delito hediondo ou equiparado, se primário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra parte, o artigo 112, inciso VII, da Lei das
Execuções Penais, a teor de sua nova redação, dispõe ser necessário ao
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se reincidente, o
cumprimento do percentual de 60% da pena privativa de liberdade, a fim de que
obtenha a progressão de regime.
A legislação em questão não exige a reincidência
específica para que incida o maior percentual, pois não pontua a necessidade de
que a nova condenação ocorra pela prática de crime idêntico, porém, parece
exigir que ambos os delitos sejam hediondos ou equiparados.
A redação, embora cause certa estranheza, conduz a
tal conclusão, pois assim dispõe:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
Nesse sentido, não basta a simples reincidência em
delito doloso a fazer incidir o percentual de 60% para a progressão de regime, e
por consequência, os sentenciados pela prática de um crime comum e de um
crime hediondo beneficiam-se de patamar semelhante ao aplicável aos
criminosos primários, qual seja, 40%.
Trata-se de inegável lacuna legislativa, a qual apenas
poderá ser preenchida de maneira mais favorável ao sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
PLEITO
DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. ART. 112, VII, DA
LEI DE EXECUÇÃO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N.
13.964/2019).
PACOTE
ANTICRIME.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NÃO APLICAÇÃO.
APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO E
REINCIDÊNCIA
NÃO
ESPECÍFICA.
OMISSÃO
LEGISLATIVA.
ANALOGIA
IN
BONAM
PARTEM.
APLICAÇÃO DO INCISO V. DO ART. 112 DA LEP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça
entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de
regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja
específica em crime hediondo para a aplicação da fração de
3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção
entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por
delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
20/5/2019)". (AgRg, no HC 521.434/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
01/10/2019, DJe 08/10/2019).
2. Ocorre que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019
(Pacote Anticrime) no art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao
estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, deixou
de abranger a situação característica do paciente (condenado
por crime hediondo e reincidente não específico). 3. Não há
como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o
percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP,
que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou
equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da
analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto no inciso V. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg
no HC 595609/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
por unanimidade, julgado em 20/11/2020).
Execução Penal. Progressão de regime. Crime hediondo.
Reincidente não específico. Requisito objetivo. Lei n.
13.964/2019 (Pacote anticrime). Lacuna na nova redação do
art. 112 da LEP. Interpretação in bonam partem: A progressão
de regime do reincidente não específico em crime hediondo ou
equiparado com resultado morte deve observar o que previsto
no inciso VI, a, do artigo 112 da Lei de Execução Penal. (HC
581.315-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por
unanimidade, julgado em 06/10/2020)
Ademais, a lei penal mais benéfica retroage em
benefício do agente, ainda que condenado por sentença com trânsito em julgado,
nos termos do artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.
Deste modo, é aplicável o percentual de 40% aos réus
reincidentes em delitos não hediondos ou equiparados, à semelhança do
sentenciado, a conceder a pretensão da defesa.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, FICANDO VENCIDO.
Andrade de Castro
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES
1352B2C6
12
15
Declarações de
Votos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
13576E0D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0009960-31.2020.8.26.0502 e o código de confirmação da tabela acima.